Tribunal: TJSP
Processo: 1015341-74.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. POSTERIOR DISTRATO CONDICIONADO À CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO SUPERVENIENTE. DESCUMPRIMENTO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. CONTRATO CELEBRADO APÓS LEI 13.789/18. CONSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO RETENÇÃO DE 50% DAS PARCELAS VERTIDAS. VALIDADE.
1. O distrato foi condicionado a um evento futuro, de modo que sua eficácia a ele está

Ementa:
CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. POSTERIOR DISTRATO CONDICIONADO À CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO SUPERVENIENTE. DESCUMPRIMENTO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. CONTRATO CELEBRADO APÓS LEI 13.789/18. CONSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO RETENÇÃO DE 50% DAS PARCELAS VERTIDAS. VALIDADE.
1. O distrato foi condicionado a um evento futuro, de modo que sua eficácia a ele está vinculada. Logo, a retratação por parte das autoras importa em inadimplemento que remonta ao negócio jurídico original.
2. Justamente pela ausência de assinatura do instrumento de compra e venda, existe tão somente a promessa de contratação, cujo descumprimento não autoriza o pleito reconvencional de obrigação de fazer, na esteira de que o pedido principal de rescisão por parte do comprador encontra respaldo no entendimento firmado no enunciado no 1 da Súmula de Jurisprudência deste e. TJ/SP.
3. A restituição das parcelas, contudo, não pode ocorrer tal como deliberado pelo d. magistrado de primeiro grau, pois, celebrado o contrato em 21/11/2020, à hipótese incidem as disposições da Lei 4.591/64, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.786/18.
4. Destarte, na hipótese presente, demonstrou as requeridas a averbação do patrimônio de afetação, com prenotação datada de 23/11/2017 (fls. 291), daí ser o caso de reconhecer a válida disposição contratual prevendo a retenção de 50% das parcelas vertidas como forma de ressarcimento dos danos causados pela ruptura do contrato.
5. Recurso parcialmente provido.